Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-39.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ESBULHO. IMPROCEDENTE. OPOSIÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. POSSE DA OPOENTE. COMPROVADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento (esbulho possessório) e parcialmente procedentes os pleitos formulados na ação de oposição, para reintegrar a opoente na posse do imóvel e condenar a oposta/apelante a reconstruir o muro de divisa entre os imóveis, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de a opoente ser autorizada a reconstruir o muro às suas expensas.
2. Concedida a gratuidade de justiça em favor da recorrida e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em apelação.
3. Nas ações possessórias, a discussão sobre a propriedade do bem é irrelevante, importando para o deslinde da causa a demonstração da posse, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil.
4. As provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos testemunhais, permitem concluir ser a opoente a legítima possuidora da área sob litígio, impondo-se a manutenção da sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.